Tribunal: CARF
Processo: 11128.000408/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000408/2011-22
RESOLUÇÃO
3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZIM DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000408/2011-22
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 12-102.327, da 4a Turma da DRJ/RJO, proferido em 27 de setembro de 2018, que assim relatou
o feito:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo
22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da
desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea,
ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também,
em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a
mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos
sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios constitucionais
e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne
da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação
norteadora acerca do controle das importações.
É o relatório..
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “DEIXAR DE
ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar devida a exação no montante de R$ 5.000,00” , em
acórdão sem redação de ementa, na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação pela
ilegitimidade da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000408/2011-22
3
O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
03/03/2011 (fl. 20). A decisão de primeira instância foi proferida em 27/09/2018 (fl. 66).
Intimado da decisão de 1a Instância em 21/02/2019 (fl. 75), o Contribuinte interpôs
o Recurso Voluntário em 21/03/2019 (fl. 76), que está sendo incluído em pauta de julgamento em
julho de 2025.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000408/2011-22
4
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 135
DF CARF MF
Original